Tribunal: TJSP
Processo: 4005572-93.2013.8.26.0362
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
SEGURO DE VIDA – Invalidez por doença - Ação de cobrança – Prova – Ônus do autor – Seguro privado e seguro previdenciária que possuem regras distintas - Predeterminação dos riscos – Contrato de seguro que deve ser interpretado de forma restritiva - Autor que deixou de comparecer à pericia, sem qualquer justificativa oportuna – Prova preclusa - Sentença mantida.

Apelação não provida.